Tribunal: TJES
Processo: 5009871-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009871-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009871-93.2022.8.08.0035

RECTE.:
ALBERTO MOREIRA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata possuir cartão junto ao réu,
t
odavia,
este
foi utilizado para
a realização de compras que desconhece, motivo pelo qual alega a ocorrência de fraude, não tendo a ré se incumbido de seu dever de apurar a regularidade das transações
.
Por este motivo, requer a suspensão imediata dos descontos na fatura da parte autora, referentes às parcelas não reconhecidas, bem como a abstenção da ré em incluir o nome do autor junto aos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, requer a reativação da função crédito de seu cartão, bem como indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 4055215
)
requer a justiça gratuita e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, face a realização de transações fraudulentas sem a comprovação do uso de senha.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais (
ID. 4055220)
, a
ré
pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4055208
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação d
o
recorrente.

Pois bem. A
nalisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que o

próprio
recorrente
afirmou, em sua inicial, que percebeu que não estava na posse de seu cartão de crédito e solicitou o bloqueio do plástico junto à empresa.

Ademais, logo após, juntou à inicial o detalhamento de sua fatura, demonstrando as três compras questionadas pelo recorrente, bem como documentos emitidos pelo banco espelhando detalhes das três compras questionadas (ID. 4054911), partir dos quais observo que as três compras foram realizadas por meio de “cartão com chip”, o que condiz com o relato do autor de que não estava mais na posse de seu cartão.

Veja que os referidos extratos que comprovam que os pagamentos impugnados foram realizados através de terminal de pagamento físico (não se tratam de compras on line), com a utilização do cartão com chip, juntamente com a senha pessoal do autor, o que afasta, de plano, a responsabilidade da instituição financeira recorrida.

Neste caso, não há como
acatar a alegação de
invalidade d
as transações,
vez que fo
ram
feit
as
de forma presencial, com o uso do cartão original e passe de segurança.
Dessa forma,
não restam dúvidas de que o

próprio
recorrente de
u
causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de seu cartão e senha
pessoal
e intransferível.

Senão vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) (Grifei)

Ora, o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
,
que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrida, vez que somente autorizou a compra, como é de praxe,

mediante apresentação física do cartão e sua senha
.

Da mesma forma, o histórico de uso do cartão de crédito do recorrente (ID 4055197) demonstra gastos elevados com o uso do mesmo, sendo os gastos questionados dentro do perfil do consumidor.

Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável à recorrida, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)